Tribunal: TJBA
Processo: 0522112-29.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522112-29.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DN MASTER CLINICA LTDA.

Advogado(s)
:
GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO

APELADO: CLAUDICE SANTOS COPQUE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO/INADEQUAÇÃO DIAGNÓSTICA. TROMBOSE ARTERIAL. NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUSTE SUBJETIVO DO POLO PASSIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível
interposta por DN Master Clínica Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos em
ação indenizatória
ajuizada por Claudice Santos Copque, condenando a ré ao pagamento de
danos morais
de R$ 20.000,00, com correção monetária e juros, além de custas e honorários de 15% sobre o valor da condenação.

A autora alegou
atendimento inadequado
após acidente de trabalho (janeiro/2015), com persistência e agravamento de sintomas (dor intensa, formigamento, alteração de coloração e dificuldade de deambulação), seguido de diagnóstico posterior, em outra unidade, de
trombose arterial grave
, com
cirurgia de urgência
, risco de amputação e
internação por 37 dias
.

A demanda foi inicialmente proposta contra pessoa jurídica diversa, sendo o polo passivo posteriormente
regularizado
com exclusão da ré originária e citação da clínica ora apelante.

A ré arguiu
prescrição
(art. 27 do CDC) e, no mérito, negou falha do serviço e nexo causal, postulando, subsidiariamente, a
redução
do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu
prescrição quinquenal
considerando a citação da parte inicialmente demandada e a posterior regularização do polo passivo; (ii) estabelecer se houve
falha na prestação do serviço
de saúde, com
nexo causal
entre a propedêutica diagnóstica e o agravamento do quadro; e (iii) definir se o
valor
fixado a título de
danos morais
comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão indenizatória por falha na prestação de serviço de saúde submete-se ao prazo de
5 anos
do art. 27 do CDC, contado do conhecimento do dano e de sua autoria. A
propositura da ação
no prazo legal, com manutenção dos mesmos fatos e causa de pedir, afasta a prescrição, ainda que tenha havido
ajuste subjetivo
do polo passivo.
4. A regularização do polo passivo, sem alteração da causa de pedir e sem inovação fática, constitui medida de adequação da
legitimidade passiva
e não descaracteriza a tempestividade do exercício do direito de ação, especialmente quando a indicação da parte reputada legítima decorre de manifestação da ré originária, prestigiando-se a
primazia do julgamento de mérito
.
5. A relação é de
consumo
(arts. 2º e 3º do CDC). Aplica-se a responsabilidade
objetiva
da clínica (art. 14, caput, do CDC), cabendo ao fornecedor demonstrar inexistência de defeito ou excludentes (art. 14, §3º), ônus não atendido.
6. A inversão do ônus da prova é cabível diante da
hipossuficiência técnica
da paciente e da maior aptidão da clínica para produzir prova sobre a adequação do atendimento, além da
verossimilhança
evidenciada pela evolução do quadro para trombose arterial grave, cirurgia de urgência, risco de amputação e internação prolongada (art. 6º, VIII, do CDC).
7. Os sintomas relatados (dor persistente, alteração de coloração, formigamento/dormência e limitação de deambulação) exigem investigação compatível com a gravidade, inclusive para hipótese vascular. A insuficiência da propedêutica diagnóstica, somada ao diagnóstico posterior de trombose arterial grave e à ausência de prova de excludentes, sustenta a
falha do serviço
e o
nexo causal
com o agravamento do sofrimento e o risco à integridade do membro.
8. O dano moral decorre de situação que supera mero aborrecimento, considerando o agravamento clínico, encaminhamento emergencial, cirurgia com risco de amputação e internação por 37 dias. O valor de
R$ 20.000,00
observa razoabilidade e proporcionalidade, sem desproporção manifesta, em consonância com parâmetros jurisprudenciais citados.
9. Mantida a condenação, preservam-se os consectários e majora-se a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.
Recurso desprovido.
Mantida a sentença. Honorários sucumbenciais majorados para
17%
sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

A propositura da ação indenizatória no prazo do art. 27 do CDC afasta a prescrição quando a posterior regularização do polo passivo não altera fatos nem causa de pedir, configurando apenas ajuste de legitimidade.

A clínica responde objetivamente por falha na prestação de serviço de saúde (art. 14 do CDC), e, verificada propedêutica diagnóstica insuficiente diante de sinais relevantes e ausência de excludentes, mantém-se a condenação por dano moral.

A indenização por dano moral deve atender à razoabilidade e proporcionalidade, preservando-se o valor fixado quando não evidenciada desproporção manifesta.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, §3º, 14, §4º, 27. CPC, arts. 487, II, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1003805-32.2022.8.26.0564, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2024, pub. 17.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0522112-29.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante DN MASTER CLINICA LTDA. e como apelada CLAUDICE SANTOS COPQUE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER da presente Apelação para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .